Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-33.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019467-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E BRASILINA ROSA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOAQUIM MOREIRA CARDOSO - CPF: 366.439.559-04 (AGRAVADO), JOAQUIM MARCELINO MOREIRA - CPF: 363.926.429-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS (AGRAVADO), MARA LUCIA CARDOSO - CPF: 091.628.128-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ - CPF: 017.578.161-35 (AGRAVANTE), NARITA DANIELE MOREIRA - CPF: 962.637.501-97 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), JOAQUIM MARCELINO MOREIRA - CPF: 363.926.429-00 (AGRAVADO), NARITA DANIELE MOREIRA - CPF: 962.637.501-97 (AGRAVADO), TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ - CPF: 017.578.161-35 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA (AGRAVANTE), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO RÉU JOAQUIM MARCELINO MOREIRA E SUAS NETAS TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ E NARITA DANIELE MOREIRA E PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E DE BRASILINA ROSA DE JESUS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ESPÓLIO CONTRA O ANTIGO INVENTARIANTE DESTITUÍDO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO AO ATUAL INVENTARIANTE FUNDADA NO ART. 625 DO CPC – PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO ESPÓLIO/AUTOR PARA DETERMINAR SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PELO ANTIGO INVENTARIANTE/RÉU E SUAS NETAS COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA POR ELES OCUPADA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU AO FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA TITULAÇÃO DOMINIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL FACE À EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE DAS ÁREAS E COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA (CPC, ART. 1.019, I) – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS PELO RÉU E POR SUAS NETAS, DIZENDO-SE TERCEIRAS PREJUDICADAS – TESES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO ESPÓLIO (AÇÃO POSSESSÓRIA) PARA OBSTAR A AQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DO DOMÍNIO, DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO PARA APRECIAR A MATÉRIA E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PELO TRIBUNAL AO DEFERIR O PEDIDO – ÓBICES INEXISTENTES – NATUREZA “
SUI GENERIS
” DA DEMANDA – PEDIDO DE AQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DO DOMÍNIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE POSSE “AD USUCAPIONEM” DA ÁREA PELO RÉU E SEUS DESCENDENTES – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA PRECÁRIA DA POSSE EXERCIDA PELO RÉU NA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE – ÍNTIMA CORRELAÇÃO ENTRE OS PEDIDOS DE REGULARIZAÇÃO DOMINIAL E DE RESTITUIÇÃO DA POSSE DIRETA DOS BENS DO ESPÓLIO AO ATUAL INVENTARIANTE – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADO – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO RECONHECIDA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação judicial em que o Espólio pretende compelir o inventariante destituído à entrega da posse direta dos bens ao atual inventariante, e não havendo controvérsia sobre a natureza precária da posse exercida pelo réu sobre o bem de propriedade e posse do falecido titular do Espólio, é juridicamente possível a determinação, nos autos dessa ação possessória, de sobrestamento da tramitação de procedimentos de Regularização de Ocupação instaurados a pedido do réu e seus descendentes com vistas à aquisição administrativa do domínio da área, especialmente se essa providência exige demonstração de posse “ad usucapionem”, da área cuja titulação se requer, pelo que devem ser repelidas arguições de inadequação da via eleita e incompetência do juízo para decidir sobre a matéria. 2. Repelidos os obstáculos de ordem processual, deve ser aplicada, por analogia, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, adequando-se ao caso a extensão e profundidade do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, de acordo com o pedido do recorrente, não havendo falar, pois, em supressão de instância. 3. Demonstrada a probabilidade do direito à restituição dos bens do Espólio pelo antigo inventariante já destituído e reconhecido o risco ao resultado útil do processo caso ultimado o procedimento administrativo com entrega do título de domínio com base na incontroversa posse precária, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para determinar o sobrestamento da tramitação dos Processos de Regularização da Ocupação junto ao INTERMAT, até julgamento final da demanda ou superveniência de fundamentada decisão judicial em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E DE BRASILINA ROSA DE JESUS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação de “
Imissão/Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1000252-11.2020.8.11.0096), ajuizada pelo agravante contra JOAQUIM MARCELINO MOREIRA, indeferiu pedido incidental de tutela de urgência formulado para que fosse ordenado o sobrestamento dos processos administrativos nº 199679/2017, 199637/2017 e 199659/2017, instaurados pelo INTERMAT a pedido do réu, seu filho, suas netas, e respectivos cônjuges, para fins de regularização/titulação das áreas da lide, por entender tratar-se de “
questão
(...)
atinente ao domínio do bem
”, e não à sua posse, e que, “
se o Juízo possessório não pode reconhecer o domínio, também não pode impedir a sua regularização na via administrativa, tendo em conta que o reconhecimento da posse ou não independe do domínio
” (cf. Id. nº 66521627 dos autos de origem).

O Espólio/agravante expõe que o réu/agravado é “
inventariante nomeado pelos demais herdeiros nos autos do processo de inventario nº 130/1972, que tramitou perante a Vara Única de Primeiro de Maio/PR
”, e que, naqueles autos, “
dentre os bens levados à colação para partilha, consta uma gleba de terras denominada Cruzeiro do Sul, matriculado à época sob nº 1.560 perante o CRI de Diamantino/MT
”, imóvel este que “
não pôde ser partilhado na ocasião da partilha inicial, pois os seus documentos foram falsificados, e parte dele vendidos a terceiros, dando azo
(à)
sobrepartilha
”.

Ressalva que “
apenas os documentos foram objetos da falsificação, permanecendo inalterada a posse do imóvel, mantida pela família Moreira, representada por seu filho mais velho, ora agravado,
(...)
que assumiu a posse da gleba Cruzeiro do Sul na condição de representante dos demais herdeiros existentes, firmando o compromisso legal de manter hígida a fazenda da família Moreira até a realização da sobrepartilha
”.

Prossegue dizendo que o réu/agravado, na qualidade de inventariante, “
passou a cometer atos contrários ao interesse dos demais herdeiros, explorando a terra de forma ilegal, como se sua fosse, sem qualquer prestação de contas,
(e)
juntamente com o seu único filho, por nome de Itagiba e suas netas, Talita e Narita, promovem perante o INTERMAT uma série de processos administrativos com objetivo regularização de ocupação, em cima justamente do lote Cruzeiro do Sul, como se as terras fossem do Estado do Mato Grosso
”, e “
logrou êxito em um desses procedimentos, titulando, em nome do seu filho Itagiba, duas glebas de terras totalizando, após georreferenciamento, 2.455,7692 ha
”.

Aduz que, diante disso, “
visando conter novos riscos de esvaziamento patrimonial do acervo pertencente ao Espólio, os coerdeiros promoveram um Protesto Judicial
” (Proc. nº 1003290-17.2019.8.11.0015) e realizou “
protestos
(...)
junto ao INTERMAT
”, sendo que, em razão destes últimos e de acordo com parecer da Procuradoria Geral do Estado, a tramitação de referidos processos administrativos foi suspensa, ocorrendo, logo em seguida, porém, a reconsideração dessa decisão e retomada da marcha processual ante a conclusão de que “
a área objeto das Regularizações de Ocupação não incidem na área já titulada em favor do senhor José Davino
”, a saber, a gleba Cruzeiro do Sul, objeto do pedido de sobrepartilha (sic – cf. Id. nº 107236498 - pág. 4/9).

Afirma tratar-se de conclusão equivocada e que “
o agravado induziu o INTERMAT a erro
”, pois, segundo ele, o “
Laudo Pericial Extrajudicial acostado aos autos
” na origem mostra a identidade das áreas (cf. Id. nº 107236498 - pág. 11).

Discorre sobre o desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de tutela de urgência dizendo que a tramitação dos procedimentos de Regularização de Ocupação pelo INTERMAT “
corroborará com a dilapidação do patrimônio do único imóvel pertencente ao acervo hereditário, por consequência, o esvaziamento do objeto dos autos de origem
”, sendo, segundo ele, patente a probabilidade a probabilidade do direito alegado e palpável o risco ao resultado útil do processo, notadamente porque “
não terá valia decisão reconhecendo o direito de o Espólio agravante imitir-se na posse do imóvel quando as titulações/regularização possessórias já tiverem ocorrido
” (cf. Id. nº 107236498 - pág. 15/18).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de sobrestamento dos referidos procedimentos de regularização/titulação das áreas “
até o julgamento final da presente ação
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 107236498 - pág. 19/21).

A decisão vinculada ao Id. nº
109271456
admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para determinar o sobrestamento da tramitação dos referidos Processos de Regularização da Ocupação perante o INTERMAT
”,
por admitir que “
n
ão parece haver segurança e certeza suficiente sobre a ausência de identidade das áreas objeto dos litígios
(...)
e as áreas objeto dos pedidos de regularização da ocupação, e, mais ainda, sobre o preenchimento do requisito de exercício de posse mansa e pacífica sobre a porção de terras objeto do pedido administrativo
”.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o réu/agravado Joaquim Marcelino Moreira argui preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, dizendo as razões recursais combatem apenas as “
decisões proferidas pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT
” nos processos administrativos, mas não o fundamento do indeferimento do pedido, que, segundo o agravado, seria a incompetência do Juízo “
para apreciar a matéria debatida/requerida
”, já que “
o Juiz de piso, acertadamente, não entrou no mérito da questão justamente por sua incompetência, eis que na ação de imissão/reintegração da posse tão somente é competente para julgar a posse e não o domínio
”. No mérito, refuta os argumentos recursais reafirmando que “
a área que se pretende a regularização
(perante o INTERMAT)
é distinta da área denominada Gleba Cruzeiro do Sul
”, e, no mais, torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 110228965).

O réu
Joaquim Marcelino Moreira interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento (cf. Id. nº
112684470), repetindo a tese de que o MM. Juiz de Primeiro Grau “
indeferiu a medida pleiteada por razões de incompetência
”; afirmando ocorrência de “
supressão de instância na apreciação da matéria, eis que o juízo de piso deixou de adentrar na matéria vindicada e declarou-se incompetente para julgar, indeferindo o pleito motivado na falta de competência, ao passo que o ínclito Relator entrou no mérito da questão e concedeu a liminar
”, e, sustentando, por fim, que, “
se o Juízo possessório não pode reconhecer o domínio, também não pode impedir a sua regularização na via administrativa
” (sic – cf. Id. nº 112684470 - pág. 3/7).

Pede, sob esses fundamentos, “
a revisão/retratação da decisão agravada,
(...)
para fins de não conhecer do Agravo de Instrumento
”, ou então provimento do Agravo Interno “
para reformar a decisão monocrática
” (sic – cf. Id. nº 112684470 - pág. 11).

As terceiras alegadamente prejudicadas Talita Aparecida Moreira Biasuz e Narita Daniele Moreira, netas de Joaquim, também interpuseram Agravo Interno contra referida decisão (cf. Id. nº 112027976), igualmente afirmando que “
em ação possessória não se discute domínio
” e que “
a via eleita pelos agravantes é inadequada para a suspensão de titulação, pois foi a via possessória, e não a petitória
”.

Aduzem que, “
além da inadequação da via eleita pelos agravantes (possessória para discutir titulação), temos a discrepante alegação de que a área do espólio seria a que se busca titulação, que não é verdade, pois, como pode ser verificado pelos documentos juntados, a área do espólio é titulada, e as áreas que se busca titulação, são devolutas
”, e, ademais, “
são distintas
” (sic – cf. Id. nº 112027976 - pág. 7/14).

Pedem, sob esses fundamentos, “
a reconsideração da decisão monocrática, a fim de que seja revogada a tutela antecipada
”, ou, então, provimento do Agravo Interno “
para reformar a decisão monocrática
” (sic – cf. Id. nº 112027976 - pág. 20).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. nº 119555475 e 119598483, os Espólios de José Davino Moreira e Brasilina Rosa de Jesus refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento de ambos os Agravos Internos.

Em petição denominada “
contrarrazões ao Agravo Interno
”, Joaquim Marcelino Moreira concorda expressamente com o recurso de suas netas, rogando por seu provimento (cf. Id. nº 116923968).

Considerando que o Agravo de Instrumento está pronto para julgamento, e por entender não ser o caso de retratação da decisão proferida no momento do art. 1.019, I, do CPC, submeto ambos os recursos a julgamento conjunto pela Colenda Câmara, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do RITJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Procede-se ao julgamento do Agravo Interno juntamente com o presente Agravo de Instrumento.

Leitura da petição inicial mostra que a ação de
“
Imissão/Reintegração de Posse
” ajuizada pelo Espólio/agravante contra o herdeiro/agravado Joaquim Marcelino Moreira “
com fundamento no artigo 625 do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. nº 34381871 - pág. 1 dos autos de origem), que dispõe que “
o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados
”.

No tópico “
Dos fatos
”, o Espólio/agravante explica que, nos idos de 1960, o Sr. José Davino Moreira e sua esposa Brasilina Rosa de Jesus adquiriram diretamente do Estado de Mato Grosso, “
uma área denominada Gleba Cruzeiro do Sul, com área de extensão originária de 9.886 hectares e 121 m2
”, originariamente matriculada sob o nº 2.735 junto ao SRI de Diamantino/MT, e que o casal “
exerceu a posse direta, mansa e pacífica do imóvel rural até as datas de seus falecimentos
”, sendo que, “
com o falecimento do patriarca
”, em 1972, “
a viúva meeira Sra. Brasilina Rosa de Jesus ficou na posse direta da propriedade rural, e pelo princípio da saisine foi atribuída à composse indireta a todos os herdeiros legitimados
”.

Os documentos anexados à inicial demonstram aquisição originária de “
um lote de terras com área de 9.886 ha, 1.121 m2, situado no lugar denominado ‘Cruzeiro do Sul’, neste Município de Diamantino
” (cf. Id. nº 34382369 e 34382373 dos autos de origem).

Prossegue dizendo que, ainda em janeiro de 1973, quando aberto o Inventário dos bens deixados pelo Sr. José Davino Moreira perante o Juízo da Comarca de Primeiro de Maio/PR (Proc. nº 130/1972), foi “
nomeado como primeiro inventariante o herdeiro Antônio Acelino Moreira
(...)
, o qual prestou as primeiras declarações dos bens, herdeiros, direitos e deveres referente ao acervo hereditário
”, e que, em outubro daquele ano, “
a viúva meeira Sra. Brasilina Rosa de Jesus também faleceu
(...)
, sendo a posse imediatamente transmitida a todos os herdeiros legitimados por força da droit de saisine
”, sendo o inventário de seus bens igualmente distribuído ao mesmo juízo e “
apensado ao inventário de seu marido já falecido
”, formando-se, assim, um único Espólio, “
sendo nomeado como novo inventariante o herdeiro Sr. Joaquim Marcelino Moreira
”, que, a partir de abril de 1979, “
passou a administrar legalmente todos os bens do acervo hereditário
” (sic – cf. Id. nº 34381871 - pág. 1/2 dos autos de origem).

Conforme a inicial, desde o falecimento do patriarca, o imóvel denominado Fazenda São José, na Gleba Cruzeiro do Sul “
havia ficado apenas nos cuidados de um antigo funcionário
”, até que, naquele ano de 1979, “
dois dos herdeiros, Joaquim Marcelino Moreira (na qualidade de novo inventariante a época) e Antônio Acelino Moreira, foram para a cidade de Sinop/MT, para dar continuidade na administração da propriedade rural pertencente ao Espólio
”, sucedendo, porém, que “
este bem imóvel deixou de ser partilhado, por pender irregularidades documentais
”, já que uma escritura pública de compra e venda fraudulenta lavrada em setembro de 1976, quatro anos após o falecimento de José Davino Moreira, “
fez com que o imóvel perdesse seu documento registral (matrícula originária – matrícula nº 2.735) perante o serviço de registro de imóveis de Diamantino/MT
”, e passasse a ser matriculado sob o nº 1.560 junto à mesma Serventia.

Ainda segundo a inicial, o réu Joaquim Marcelino Moreira, na qualidade de inventariante, “
propôs que fosse determinada para o lote Cruzeiro do Sul sua posterior regularização em ato de sobrepartilha, desimpedindo assim o deslinde do Inventário para os demais bens
”, e assim foi feito, porque “
todos os demais herdeiros, em confiança ao herdeiro inventariante, deixaram sob sua responsabilidade enquanto administrador dos bens do espólio (possuidor), no exercício do múnus público, as medidas administrativas e ações judiciais competentes para que fosse resolvida a questão documental da fazenda São José (lote Cruzeiro do Sul)
”, restando, ao final, surpreendidos pelo fato de Joaquim ter permanecido “
ardilosamente inerte, não praticando nenhum desfecho em relação à regularização documental da gleba Cruzeiro do Sul
”.

A partilha quanto aos demais bens foi finalizada em 1983, mas “
somente em 1995 foi promovida a primeira ação competente
”, qual seja, a ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico (Proc. nº 0000025-94.1995.8.11.0005 – Código 4756), perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, onde, segundo a inicial, “
ela permaneceu por mais de três anos abandonada propositalmente pelo requerido
”, justamente para que Joaquim conseguisse “
titular a propriedade do Espólio para seu filho e netas por meio de regularização fundiária fraudulenta perante o INTERMAT
” (sic – cf. Id. nº 34381871 - pág. 2/3 dos autos de origem).

Abram-se, aqui, breve parêntesis para observar que a petição inicial é datada de 06/07/2020, e o pedido incidental de tutela de urgência indeferido em Primeiro Grau só foi formulado quatorze meses depois, em 15/09/2021 (cf. Id. nº 65525790 dos autos de origem).

Voltando à narrativa, a inicial expõe que, na condição de inventariante, Joaquim exerceu posse precária sobre o Fazenda São José, na Gleba Cruzeiro do Sul, por vários anos e, juntamente com seu filho Itagiba Jorge Moreira, “
ficou por décadas obtendo vantagens econômicas exclusivamente para si e sua prole
”, já que ambos “
passaram a explorar ilegalmente a madeira lá existente, promovendo derrubadas, apascentando bovinos para cria e engorda e, enfim, gozaram do imóvel Cruzeiro do Sul, como se sua fosse aquela fazenda, jamais prestando qualquer conta aos coerdeiros e ao Espólio
”, até que, em 2000, foram confrontados pelo coerdeiro Antônio Acelino Moreira, justamente aquele que, nos idos de 1979, veio com Joaquim ao município de Sinop/MT “
para dar continuidade na administração da propriedade rural pertencente ao Espólio
”.

Segundo a inicial, em razão do entrevero, “
o herdeiro Antônio Acelino Moreira
(...)
registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) em face do Requerido, apontando o ‘furto de madeira’ extraída pela madeireira clandestina
” construída por Itagiba, já relatando, naquela oportunidade, em 2000, ter ouvido do primo Itagiba que “
a fazenda é dele e ninguém entra lá
” (sic – cf. Id. nº 34381871 - pág. 4 dos autos de origem).

A situação entre Antônio Acelino e o primo Itagiba piorou muito, “
até que desencadeou numa briga pessoal entre eles, cuja vias de fato
(culminaram)
em agressões físicas, inclusive com arma de fogo, ocorrida nas dependências da Fazenda São José na data de 05 de outubro de 2000, com imputação de crime de tentativa de homicídio, conforme processo criminal
”, e, com o esfacelamento das relações e confiança familiar, a coerdeira Luiza Moreira Bortolaci ajuizou ação de Prestação de Contas perante o Juízo paranaense (Proc. nº 123/2001).

Mesmo assim, segundo a inicial, “
o fato mais grave e ilegal praticado pelo requerido foi descoberto somente em meados de 2018
”, qual seja, “
sua clara intenção de obter para si a titularidade do imóvel
”, e isso só ocorreu “
quando alguns dos coerdeiros tomaram ciência de que uma parte da propriedade foi atribuída à prole do requerido (seu filho Sr. Itagiba Jorge Moreira) por meio de regularização de ocupação perante o INTERMAT com atribuição de domínio da parte ideal, e em seguida vendida a terceiros
”.

Conforme a inicial, “
os coerdeiros promoveram impugnações na esfera administrativa, por meio de ‘protestos’ realizados junto ao INTERMAT, autuados sob os números 105718/2019, 105768/2019 e 105799/2019
”, e, depois, procederam à “
reabertura do Espólio para regularização e partilha da propriedade rural
” (sic), ajuizando ação de “
Sobrepartilha
” perante o Juízo da Vara da Família e Sucessões da Comarca de Primeiro de Maio/PR (Proc. nº 0000366-31.2019.8.26.0138), nos autos da qual “
foi constituída e nomeada nova herdeira para o cargo de inventariante, sendo a herdeira Sra. Mara Lúcia Cardoso, a qual detém a concordância do restante da maioria dos herdeiros
”, menos de Joaquim, que justamente naquela época (meados de 2019) ajuizou ação de Interdito Proibitório indicando para figurar no polo passivo “
pessoas a serem identificadas
” (Proc. nº 1000254-15.2019.8.11.0096), mas apontando, como suposta ameaça ao direito possessório, a presença de pessoas que “
ali estavam por determinação da ‘prima’ de Itagiba Jorge
” (cf. Id. nº 20719611 - pág. 22 dos autos do Interdito Proibitório).

A petição inicial da ação de “
Imissão/Reintegração de Posse
” arremata a contextualização fática dizendo apontando que “
as negativas do Requerido em entregar a posse direta da fazenda São José
” à atual inventariante “
converge para a prática de atos de esbulho, motivo pelo qual busca a tutela possessória pelas vias autônoma segundo os preceitos da teoria da melhor posse
” (sic – cf. Id. nº 34381871 - pág. 6 dos autos de origem).

É, portanto, absolutamente evidente a natureza possessória da pretensão, mas isso, diversamente do pontuado pela MMª. Juíza, não implica completa impossibilidade de determinação de suspensão da tramitação de processos administrativos tendentes à outorga do domínio do imóvel, e, ao contrário do que entendem o réu Joaquim e suas netas, não revela incompetência do Juízo para “
impedir a sua regularização na via administrativa
”, pois a presente demanda possessória tem curiosas peculiaridades que não foram, mas deveriam ter sido observadas, posto que altamente relevantes para a correta solução do caso “
sui generis
” em exame.

Em primeiro lugar, observa-se que, na petição inicial, o Espólio/autor aponta como imóvel objeto da lide “
uma área denominada Gleba Cruzeiro do Sul, com área de extensão originária de 9.886 hectares, 1.121 metros quadrados de terras, decorrente de compra feita do Estado de Mato Grosso
”, reafirma que “
o requerido nega-se fervorosamente em entregar a administração da propriedade e sua posse, pois há décadas vem procedendo atos ilegais de obter para si a titulação dominial da Gleba Cruzeiro do Sul/Fazenda São José
”, e pontua que “
esse intuito temerário em obter para si o registro dominial daquela gleba de terras ficou claramente apresentado pelo advogado do requerido (Dr. Wilson Roberto Maciel) ao criar a famigerada tese de que o requerido ocupava e mantinha posse sobre área distinta daquela que seria a Fazenda São José, Gleba Cruzeiro do Sul (área do Espólio)
”, com finalidade única “
de obter, fraudulentamente, do Departamento de Terras (INTERMAT) as titulações dominiais sobre as partes ideais da Gleba Cruzeiro do Sul, segundo alegações de que se tratava de área devoluta e com isso, tonar-se proprietário da Fazenda São José
”.

Garante a existência de prova pericial conclusiva de que “
a gleba de terras ocupada pelo requerido trata-se exatamente da fazenda São José
”, além de “
uma vasta coletânea de provas que ajudam a visualizar que se trata de uma única área
”, somada a “
inúmeros documentos em que o próprio requerido confessa o exercício da posse por décadas em dita área que julga ser distinta
”; destaca, nesse ponto, que, em junho/1992, Joaquim declarou ao SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural, gerido pelo INCRA, “
tratar-se de área objeto de herança, inclusive declarando área aberta, reserva legal e demais dados
”, e que “
existe uma confissão do próprio requerido em declaração prestada no processo criminal em que relata os fatos ocorridos na fazenda São José
(tentativa de homicídio de seu filho Itagiba)
dizendo ser de sua propriedade e que a mesma era proveniente de seu falecido pai
” (cf. Id. nº 34381871 - pág. 1 e 7/8 dos autos de origem).

No tópico “
Do direito
”, sustenta que “
o requerido nunca esteve na posse do imóvel antes do falecimento dos
de cujus” e que “
ele somente recebeu a posse direta e nela se encontra até os dias atuais, após ser eleito inventariante de seus pais, e, por força legal de administração dos imóveis pertencente ao Espólio
(...)
, nunca houve animus domini, quer dizer, o requerido exerce a posse do imóvel a título precário, por uma obrigação legal que lhe foi confiada quando do inventário de seus pais
” (cf. Id. nº 34381871 - pág. 11 dos autos de origem).

Verifica-se, portanto, que a pretensão claramente possessória do Espólio se fundamenta no art. 625 do CPC, que dispõe que “
o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel
”, justamente esse o motivo da indicação de “
Imissão/Reintegração de Posse
” como “
nomen iuris
” atribuído à demanda; a tese é de que, na qualidade de inventariante do Espólio, o réu Joaquim “
passou a administrar legalmente todos os bens do acervo hereditário
”, e nessa condição veio do Paraná ao Mato Grosso nos idos de 1979 para exercer posse precária sobre a integralidade da área cuja posse e propriedade pertenciam ao seu falecido pai José Davino Moreira, mas, depois, quando destituído da inventariança, se recusa a restituí-la à atual inventariante.

Na contestação, além de arguir preliminares de inadequação da via eleita por impossibilidade de pretensão de “
imissão e reintegração de posse no mesmo processo
”, falta de interesse de processual e ilegitimidade ativa e passiva porque a área por ele ocupada supostamente pertence ao Estado de Mato Grosso, o réu Joaquim insiste na tese de que “
a área de terra cujo domínio é buscado pelo requerido de forma administrativa não é a mesma referida pelos herdeiros
”, pois estes últimos se dizem proprietários do imóvel matriculado sob o nº 1.560 junto ao SRI de Diamantino/MT, e “
o requerido e suas netas ocupam área devoluta do Estado de Mato Grosso passível de regularização
”, a saber, as Fazendas Hefiziba II, II e IV, respectivamente, com área de aproximadamente 2.240 hectares cada
(sic – cf. Id. nº 72559308 - pág. 6 e 21/22 dos autos de origem).

Apesar de sustentar com veemência nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e no Agravo Interno que “
na ação de imissão/reintegração da posse tão somente é competente para julgar a posse e não o domínio
” e
que, “
se o Juízo possessório não pode reconhecer o domínio, também não pode impedir a sua regularização na via administrativa
” (sic – cf. Ids. nº 112684470 - pág. 9 e 112684470 - pág. 7), o réu Joaquim contesta a pretensão do Espólio dizendo que “
a
presente ação tem natureza petitória e não possessória, por mais que se busque a imissão na posse, o foco da ação não é meramente a posse do bem, mas é posse fundamentada no direito de propriedade
”, e que, como “
os Requerentes alegam direito à posse sem comprovar posse anterior nas terras da Fazenda Hifibiza II, que é de posse do Requerido, bem como não comprovam a propriedade desta, eis que trata-se de terra devoluta pertencente ao Estado de Mato Grosso
”, o Espólio não tem “
direito a imissão na posse
” (sic – cf. Id. nº 72559308 - pág. 22/24 dos autos de origem).

Percebe-se, assim, que a contestação devotada ao discurso sobre ausência de identidade de áreas, passa ao largo de outro ponto nevrálgico da questão, que é a natureza da direta, indireta da posse exercida pelo réu sobre as áreas por ele ocupadas, com ou sem “
animus domini
”, o que é de sobranceira relevância, já que, pelo princípio da saisine, “
a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros
”, mas estes “
imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos
”, pois a posse direta, quando aberto o inventário, ficará a cargo do inventariante.

Nesse sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto; II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse” (STJ – 3ª Turma – REsp 1125510/RS – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 06/10/2011, DJe 19/10/2011).

No caso, o silêncio retumbante do réu sobre essa perspectiva é quebrado pela eloquência de suas alegações na petição inicial da ação de “
Interdito Proibitório
” por ele ajuizada em
junho de 2019, dois meses depois de sua destituição da inventariança (Proc. nº 1000254-15.2019.8.11.0096), da qual destacam-se os seguintes fundamentos:

“
Nos idos de 1973 o Autor da presente ação veio para o Estado de Mato Grosso expandir seus negócio no ramo agropastoril, ao mesmo tempo em que tentaria localizar uma porção de área identificada como “Cruzeiro do Sul” de propriedade de seu pai José Davino Moreira,
falecido em 20 de setembro de 1972.
Referida área, de 9.886 há, fora vista voos aéreos na década de 60-70 pelo falecido José Davino Moreira, não tendo havido a efetiva posse, pois na época tratava-se de uma região inacessível
. A área foi devidamente matriculada em Cuiabá, tendo sido transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino (matrícula n.º 1560). (...)

Não obstante, o Autor ainda assim se deslocou para o Mato Grosso a fim de localizar a propriedade e expandir seus negócios já que também possuía propriedades rurais no Sul-Sudoeste do país.
Ao chegar na região percebeu que na área do seu pai havia atividade
, motivo pelo
iniciou a exploração de áreas ao redor da propriedade de seu pai, instituindo ali a “Fazenda Hefizibá”
.

Na ocasião,
não faria sentido que o Autor colocasse seu trabalho, esforço e jovial idade à disposição dos demais familiares
em uma época em que Mato Grosso era qualificadamente inóspito. Assim,
preferiu enveredar esforços na área que havia conquistado a posse (atual Fazenda Hefizibá), conquanto estive ao lado da ‘propriedade’ de seu falecido pai
, transferida fraudulentamente para terceiros.

Como dito, nas áreas ao redor da porção de terras identificada como lote “Cruzeiro do Sul”, o Autor implementou a Fazenda Hefizibá II, com sede, formou pastos, mangueiras (etc), quando, então, por volta de 1990, os familiares começaram a “se interessar” pela região. Todavia, os herdeiros (irmãos do Autor) sempre souberam que a porção de área a qual o Autor Joaquim Marcelino estava a implementar atividades agrícola-pastoril não era a mesma que seu pai havia adquirido na década de 1950.

Em 1995, conforme extrato de andamento processual juntado, ingressaram com ação anulatória em desfavor daqueles que, fraudulentamente, adquiriram a propriedade.

Entre os irmão dos Autor Joaquim Moreira não havia qualquer discussão até porque todos eles (também) ficaram com propriedades rurais no Sul -Sudeste do país. Ocorre que alguns dos familiares do Autor, especialmente os sobrinhos do Autores Joaquim Moreira, “preferiram” acreditar que a porção de área explorada pelo Autor era a mesma a que seu pai tinha o domínio (lote Cruzeiro do Sul)”
– sic – cf. Id. nº 20719611 - pág. 2/4 dos autos do Interdito Proibitório –
grifei
e
destaquei
.

Segundo o réu, na década de 1960, seu falecido pai José Davino adquiriu o domínio, mas não a posse dos quase dez mil hectares matriculados sob o nº 1.560 junto ao SRI de Diamantino/MT, “
pois na época tratava-se de uma região inacessível
”, mas, quando ele, Joaquim, veio ao Mato Grosso em meados da década seguinte, “
percebeu que na área do seu pai havia atividade, motivo pelo iniciou a exploração de áreas ao redor da propriedade de seu pai, instituindo ali a Fazenda Hefizibá
”.

Frise-se que, enquanto o réu afirma ter aportado a solo mato-grossense em 1973, o Espólio/autor diz que isso ocorreu em 1979, e há prova documental de que o Joaquim assinou termo de compromisso assumindo a inventariança em 09/03/1976, e, depois, em 22/08/1978, peticionou nos autos do Inventário para “
dizer que as determinações do artigo 998 do Código de Processo Civil foram cumpridas pelo inventariante removido
”, ou seja, para informar que recebera os bens do Espólio (sic – cf. Id. nº 34382554 - pág. 5 e 13 dos autos de origem).

Mesmo alçado à inventariança do Espólio e tendo informado o recebimento dos bens correspondentes, entre os quais arrolado o imóvel matriculado sob o nº 1.560, Joaquim diz que não quis colocar “
seu trabalho, esforço e jovial idade à disposição dos demais familiares em uma época em que Mato Grosso era qualificadamente inóspito
”, e que “
preferiu enveredar esforços na área que havia conquistado a posse
”, ou seja, a par de sugerir que seu falecido pai nunca exerceu posse sobre sua propriedade de quase dez mil hectares, assegura que nunca ocupou um único palmo de chão da Gleba Cruzeiro do Sul (Fazenda São José), mas apenas sobre as “
áreas ao redor da propriedade de seu pai
”, sem dizer nem mesmo no Interdito Proibitório como “
conquistou
” a posse dessa área limítrofe.

Apesar de o Espólio assegurar que “
a propriedade Fazenda São José (lote denominado Cruzeiro Sul), desde o falecimento dos ‘de cujus’, havia ficado apenas nos cuidados de um antigo funcionário
”; apesar de ter cadastrado o imóvel em seu nome perante o INCRA, nomeando-o de “
Fazenda São José
”, em 1992; apesar de prestar declaração à autoridade policial sobre “
fato ocorrido no dia 05.10.2000, na fazenda denominada São José, de sua propriedade
”, dizendo que “
a fazenda citada era de propriedade de seu pai, sendo que após sua morte o declarante e seus filhos passaram a cuidar da área
”, e apesar de seu filho prestar declarações dizendo-se “
gerente administrador da fazenda denominada São José, sendo a mesma espólio do falecido José Davino Moreira, ainda em inventário
”
(cf. Ids. nº 34381871 - pág. 2 e 34383066 - pág. 8 e 10 dos autos de origem)
, o réu Joaquim resiste veementemente contra a pretensão do Espólio de compeli-lo a entrega dos bens ao atual inventariante, na forma do art. 625 do CPC, sob simplório e desfocalizado argumento de que “
os requerentes alegam direito à posse sem comprovar posse anterior nas terras da Fazenda Hifibiza II, que é de posse do requerido, bem como não comprovam a propriedade desta, eis que trata-se de terra devoluta, pertencente ao Estado de Mato Grosso, não sendo de direito a imissão na posse pleiteada pelos Autores
” (sic – cf. Id. nº 72559308 - pág. 24 dos autos de origem).

Os mapas colacionados ao corpo da petição inicial da ação de Interdito Proibitório ajuizada por Joaquim chamam a atenção porque mostram que os imóveis que ele chama da Fazendas Hefizibá I, II, III e IV, fazem divisa seca com a Fazenda São José (Gleba Cruzeiro do Sul), e, embora tenha exibido os mapas para estabelecer a premissa de que “
inexiste sobreposição de referidas porções de terras
”, mais impressionante ainda é a frase subsequente: “
a chegada de Joaquim Moreira em 1973, mesmo que eventualmente se tratasse da mesma área de propriedade de seu pai, considerando que José Davino Moreira nunca chegou a tomar efetiva posse da aérea, limitando-se a fazer voos sobre a área (não havia acessos à região), o direito possessório do Autor estaria ainda assim resguardado pela presente
” (cf. Id. nº 20719611 - pág. 5/7 dos autos do Interdito Proibitório).

Quer dizer, se Joaquim não admite, pelo menos cogita que seu pai pudesse, talvez, quiçá, quem sabe, algum dia... ter exercido posse justamente sobre aquela área!

Afinal, não há e nunca houve uma única linha de exposição sobre como foi que Joaquim, que nunca tinha vindo ao Mato Grosso, simplesmente chegou por estas bandas em 1973, ou 1976, ou 1979, e, como um verdadeiro bandeirante, “
conquistou
” a posse das áreas limítrofes ao imóvel de propriedade de seu falecido pai, que segundo ele nunca exerceu posse de nada...

Disse tudo isso porque, nos termos do art. 9º, incisos I a IV, e §2º, da Lei Estadual nº 3.922/77 (Código de Terras do Estado de Mato Grosso), “
fica dispensada a licitação para alienação de áreas ocupadas e produtivas, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
(...)
tamanho inferior a 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares;
(...)
exploração, direta ou indireta, pelo ocupante e sua família;
(...)
prática de cultura efetiva na área;
(...)
ocupação mansa e pacífica
”, assim compreendida “
aquela exercida sem oposição e de forma contínua
”, e, conforme muito bem pontuado pelo Procurador do Estado Renério Castro Júnior no Parecer nº 522/SGACI/NP/PGE/2021, onde sugerida a suspensão da tramitação dos três Processos de Regularização de Ocupação propostos pelo réu e suas netas junto ao INTERMAT (Proc. nº 199679/2017, 199637/2017 e 199659/2017), “
a quem detém a posse só será possível a alienação da área quando a posse exercida tiver características de uma posse ‘Ad Usucapionem’ ou, em outras palavras, uma posse mansa, pacífica, sem interrupções e nem oposições
”.

E, no caso, como também corretamente assinalado, “
chama a atenção o fato de que a posse exercida pelos interessados na titulação das terras (Joaquim Marcelino Moreira, Narita Daniele Moreira e Talita Aparecida Moreira Biasuz) não se assemelha às características de uma Posse Ad Usucapionem
”, e não porque o Espólio e os herdeiros se insurgem contra a titulação da área em favor de Joaquim e seus descendentes “
desde o ano de 2001, quando houve uma primeira tentativa de Regularização
”, e nem porque “
não obstante inexistir conflito, esbulho à posse de Joaquim Marcelino Moreira em sua forma física, é possível constatar que esta posse não se assemelha por qualquer viés que se enxergue, com uma posse mansa e pacífica, sem oposição ao longo do tempo
”, mas porque não há mínima evidência de ânimo de domínio, e “
aquele que se aproveita de um terreno que sabidamente tem dono não age de boa-fé
” (cf. Id. nº 65526952 dos autos de origem).

Em 21/07/2021, referido parecer foi homologado pelo i. Procurador Geral do Estado, que ordenou a suspensão da tramitação dos aludidos procedimentos administrativos pelo INTERMAT, mas, um mês depois, o e. Presidente daquele órgão acolheu pedido de reconsideração apresentado por Joaquim sob a repisada tese de que
“
a área objeto de regularização de ocupação não é a mesma que a área que compõe o acervo patrimonial do Espólio de José Davino Moreira
”,
repristinando a tramitação dos procedimentos por entender que “
resta comprovado que os novos elementos trazidos evidenciam que o objeto da sobrepartilha nada mas é que a área Titulada de José Davino
” (sic) e que “
não resta dúvidas que não há que se falar em conflito possessório, por se tratarem de áreas distintas
” (cf. Ids. nº 65526958 e 65526967 dos autos de origem)

Essa última decisão, “
data venia
”, não parece acertada, pois, como visto, o nó górdio da controvérsia não é a identidade ou não das áreas, ou se há ou não sobreposição de títulos, como diz o INTERMAT, ou se são “
terras devolutas
”, como alardeia o réu Joaquim e suas netas, mas a natureza precária da posse exercida por estes três e a própria possibilidade jurídica da regularização da ocupação.

Ora, se o Espólio afirma categoricamente que o falecido Sr. José Davino Moreira detinha o domínio da Fazenda São José, na Gleba Cruzeiro do Sul, e exercia posse sobre aquela extensa porção de terras e que o réu somente passou a deter sua posse precária por ter sido alçado à inventariança, caberia a este último pelo menos negar essa assertiva na contestação, explicando como “
conquistou
” a posse direta da área lindeira por ele ocupada, ou, no mínimo, dizer que não pode entregar a posse da área ao atual inventariante porque não a detém, sujeitando-se, assim, às consequências da incúria no desempenho do mister com o qual se comprometeu nos idos de 1976.

Não foi isso, porém, o que ocorreu; Joaquim permaneceu “
em cima do muro
”, sem explicar o porquê de seu comportamento condizente com a tese autoral ao longo dos anos (cadastrou a Fazenda São José como sua, declarou à autoridade policial tê-la recebido por herança...), e sem afirmar, de uma vez por todas, se algum dia exerceu ou não posse sobre a Gleba Cruzeiro do Sul de seu falecido pai, preferindo tergiversar, modificando o enfoque da questão para esquivar-se da pretensão sob lacônico e muito batido argumento de ausência de identidade de área, balbuciando as expressões “
terras devolutas
”,
“
decisões proferidas pelo INTERMAT
”, “
incompetência
”, “
via inadequada
”...

Apresenta-se bastante relevante a tese desenvolvida pelo Espólio de que a conclusão do procedimento de regularização fundiária nos termos requestados pelo réu e suas netas, com a almejada outorga do domínio da área, seja ela denominada Fazenda São José, Gleba Cruzeiro do Sul, ou Fazendas
Hefizibá I, II, III ou IV, realmente traz risco ao resultado útil do processo, pois, como dito, essa providência de dispensa de “
licitação para alienação de áreas ocupadas e produtivas
”, com fundamento no art. 9º, incisos I a IV, e §2º, da Lei Estadual nº 3.922/77 (Código de Terras do Estado de Mato Grosso), não depende exclusivamente da natureza pública da área, ou de se tratar de “
terras devolutas
”, como gritado a plenos pulmões pelo réu, mas também do reconhecimento de que posse “
ad usucapionem
”, ou seja, mansa, pacífica, sem oposição, de forma contínua, e, muito mais importante, de boa-fé, com “
animus domini
”.

Considerando que o Espólio diz, na inicial, que exercia posse sobre a Fazenda São José (matrícula nº 1.560 do SRI de Diamantino/MT); considerando que o réu, antigo inventariante, admite textualmente nos autos do Inventário, que recebeu todos os bens do Espólio do inventariante anterior, entre eles, evidentemente, o direito à posse desse imóvel arrolado, e considerando, ainda, que, na contestação à presente demanda, o réu
não nega

em momento algum
que exerce ou exerceu posse sobre referido imóvel, somente se pode concluir que não se instaurou controvérsia quanto a esse aspecto, tratando-se, pois, de fato incontroverso e que, portanto, não depende de prova, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

Perceba-se, neste ponto, que a ausência de controvérsia se relaciona apenas ao fato de que o réu, antigo inventariante, tomou posse precária das áreas possuídas por seu falecido pai e, posteriormente, quando destituído do encargo, não a restituiu ao inventariante substituto, ou seja, não se relaciona à natureza pública ou particular da área que ele e seus descendentes atualmente ocupam.

O esvaziamento do objeto do processo de origem, que é a restituição do bem do Espólio (posse sobre o imóvel) ao atual inventariante, torna-se ainda mais evidente ao exercermos raciocínio inverso, hipotético. Se o domínio das áreas fosse conferido ao réu e às suas netas, como seria o desfecho da lide?

Se o réu e suas netas, apoiados em
“
decisões proferidas pelo INTERMAT
”, juram que ocupam
“
terras devolutas
”, que “
inexiste sobreposição de referidas porções de terras
”, e que não exercem posse sobre um único palmo de chão sobre área antigamente possuída pelo falecido Sr. José Davino, onde fica a base territorial da Fazenda São José, na Gleba Cruzeiro do Sul (matrícula nº 1.560 do SRI de Diamantino/MT)?

Seria possível, juridicamente viável e eficaz pronunciamento jurisdicional que obrigue o réu, antigo inventariante, à entrega da área antigamente possuída por seu falecido pai ao atual inventariante do Espólio, se o domínio da área fosse conferido/regularizado/outorgado/alienado sem licitação ao réu e suas netas? E se o domínio lhes fosse conferido, poder-se-ia admitir a existência de boa-fé se Joaquim e suas netas posteriormente ajuizassem ação petitória, com base no título de domínio, para reivindicar a área justamente em detrimento do Espólio de José Davino?

Segundo o Laudo Pericial Extrajudicial anexado pelo Espólio à petição inicial (cf. Ids. nº 34383664 e 34383667 dos autos de origem), a Gleba Cruzeiro do Sul fica no Município de Itaúba/MT e faz divisa com a Gleba Santa Terezinha, localizada no Município de Nova Canaã do Norte/MT, e a Fazenda São José está situada na fronteira entre essas glebas.

Ainda conforme o laudo, os documentos arquivados junto ao antigo DTC – Departamento de Terra e Colonização do Estado de Mato Grosso mostram que a base territorial da Fazenda São José fica exatamente no local em que hoje o INTERMAT diz existir “
terras devolutas
” ocupadas por Joaquim e seus descendentes, e que esse “
desencontro de informações
”, por assim dizer, somente ocorreu porque, com o advento da criação da Base Digital de dados, o INTERMAT “
entendeu por não reconhecer os marcos e perímetros delimitados à época
” pelo DTC e “
passou a buscar excedentes de áreas e/ou áreas devolutas
”.

Sucedeu, porém, que o INTERMAT considerou fixos os pontos de amarração da Gleba Santa Terezinha, em Nova Canaã do Norte/MT, mas adotou “
posicionamento divergente no reconhecimento de amarrações tabular por perímetros
” feita pelo DTC quanto à Fazenda São José, a autarquia estadual “
empurrou

o bloco de títulos
(da Gleba Cruzeiro do Sul)
, criando assim uma fenda
” entre essas duas glebas, precisamente na base territorial da Fazenda São José, que acabou deslocada para o leste.

E justamente nesta “
fenda
”, “
ruptura
” ou “
lacuna
” é que o réu diz estarem localizadas as Fazendas Hefizibá I, II, III e IV, exploradas por seu filho Itagiba, por ele, e suas netas Narita e Talita, respectivamente.

Aliás, destaco, a título de simples reforço argumentativo, que o polígono formado pelo perímetro dessas quatro fazendas é muitíssimo similar, praticamente idêntico, ao polígono formado pela Fazenda São José, e que, juntas, aquelas quatro fazendas têm área total de 9.174,12 hectares, pouco menos do que os 9.886 hectares da Fazenda São José.

Essas particularidades dão ainda maior suporte à tese autoral quanto à “
clara intenção
(do réu)
de obter para si a titularidade do imóvel
” de posse e/ou propriedade de seu falecido pai, e outro sintoma disso é a formulação de quatro Pedidos de Regularização de Ocupação, por quatro pessoas diferentes (o filho Itagiba, o réu Joaquim e as netas Narita e Talita), em relação a quatro áreas distintas, com extensão territorial de 2.455,76, 2.242,74, 2.236,26 e 2.239,36 hectares, respectivamente, de modo a afastar os óbices dos arts. 9º, I, e 10, da Lei Estadual nº 3.922/77 (Código de Terras do Estado de Mato Grosso), que veda a dispensa de licitação para alienação de área de extensão maior que 2,5 mil hectares, e veda “
a alienação à mesma pessoa, natural ou jurídica, de terras públicas com área superior a três mil hectares, salvo quanto a empreendimento considerado de interesse para o desenvolvimento econômico do Estado, sujeito a prévia aprovação do Senado Federal
”.

Assim, admito, primeiro, que, face à natureza “
sui generis
” da demanda e a claríssima correlação entre o aspecto dominial pretendido junto ao INTERMAT e o caráter possessório da pretensão de restituição de bens e direitos fundada no art. 625 do CPC, não se verifica a alegada inadequação da via eleita pelo Espólio para pleitear a suspensão da tramitação dos Processos Administrativos nº 199679/2017, 199637/2017 e 199659/2017, instaurados junto ao INTERMAT a pedido do réu e suas netas, e não visualizo o suposto óbice de incompetência do Juízo de Primeiro Grau para deferimento da medida requestada.

E afastado esse empecilho motivador do indeferimento do pedido de tutela de urgência pela MMª. Juíza de Primeiro Grau, compete ao Tribunal conhecer da matéria em aplicação, por analogia, da “
teoria da causa madura
”, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, adequando-se ao caso a extensão e profundidade do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento.

A propósito da delimitação do efeito devolutivo do recurso de acordo com o pedido do recorrente, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 2.
O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.
3.
No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente
. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido. 4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015). 5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata. 6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal” (STJ – 4ª Turma – REsp 1909451/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 23/03/2021, DJe 13/04/2021 –
grifei
e
destaquei
).

E a propósito da possibilidade de conhecimento, diretamente pela Corte de Justiça, da matéria afeta à tutela de urgência, em recurso interposto contra decisão que indefere o pedido por constatação de obstáculo processual de qualquer natureza, a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro Cunha:

“Assim como a apelação, o agravo de instrumento é um recurso de argumentação livre, podendo o agravante apresentar qualquer fundamento que demonstre um error in procedendo ou um error in iudicando cometido pelo juiz na decisão agravada.

Embora o art. 1.013 esteja no capítulo destinado à apelação, ele contém regras gerais sobre o efeito devolutivo que se aplicam a todos os recursos que não tenham limitação de devolutividade nem restrição cognitiva. Por não haver qualquer limitação no efeito devolutivo do agravo de instrumento que implique restrição cognitiva ao tribunal, tal dispositivo é-lhe plenamente aplicável.

Destaque-se particularmente a aplicação ao agravo de instrumento do § 3° do art. 1.013 do CPC. Assim, se, por exemplo, a decisão agravada não está devidamente fundamentada, o tribunal pode suprir o vício: concordando com a conclusão a que chegou o juiz, pode manter a decisão, apresentando a fundamentação que lhe faltava. Se o juiz não aprecia um dos fundamentos ou um dos pedidos, o tribunal pode, estando todos os elementos para decisão já presentes nos autos ou no instrumento do agravo, decidir desde logo, suprindo a omissão do juízo de primeira instância”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, v. 3. pág. 241-242).

Não há falar, pois, em supressão de instância.

Repelidos esses entraves processuais e preenchidos os requisitos de demonstração da probabilidade do direito alegado e da existência de risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido
incidental de tutela de urgência formulado pelo Espólio/autor para ordenar a suspensão da tramitação dos Processos Administrativos nº 199679/2017, 199637/2017 e 199659/2017, anotando-se, apenas para evitar maiores discussões infundadas, que a ordem se relaciona à origem, natureza e caráter da ocupação de Joaquim sobre a área objeto da lide, no idos da década de 1970, e, assim, suas netas Talita e Narita devem ser encaradas como suas sucessoras, e não propriamente como terceiras prejudicadas, facultando-as sua habilitação em Primeiro Grau como assistentes, nos moldes dos arts. 119 a 123 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo os Agravos Internos interpostos pelo réu Joaquim Marcelino Moreira e suas netas
Talita Aparecida Moreira Biasuz e Narita Daniele Moreira, e provejo o Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de José Davino Moreira e de Brasilina Rosa de Jesus, para reformar a decisão de Primeiro Grau e deferir o pedido de tutela de urgência nos exatos moldes em que formulado, determinando o
sobrestamento da tramitação dos Processos de
Regularização da Ocupação nº
199679/2017, 199637/2017 e 199659/2017, junto ao
INTERMAT, até o julgamento final da presente demanda ou superveniência de fundamentada decisão judicial em sentido contrário.

Custas recursais pelo réu/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022